Tribunal: TJMT
Processo: 1014814-17.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014814-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), MARCOS WILLIAN RADICA - CPF: 015.592.511-31 (INTERESSADO), Juiz Criminal da Primeira Vara Criminal Rondonopolis (IMPETRADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (IMPETRANTE), ORIVALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 234.124.611-72 (IMPETRANTE), MARCOS WILLIAN RADICA - CPF: 015.592.511-31 (PACIENTE), ORIVALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 234.124.611-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDRESSON FABIO VIEIRA SOUSA - CPF: 050.475.821-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JADSON RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 406.572.991-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, UM DELES FORAGIDO – DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – PROBLEMA DE ORDEM TÉCNICA QUE DEMANDOU A DESIGNAÇÃO DE NOVA SOLENIDADE INSTRUTÓRIA – NECESSIDADE DE SE REGISTRAR POR MÍDIA AUDIOVISUAL O DEPOIMENTO DE UMA DAS TESTEMUNHAS – PRAZO RAZOÁVEL EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS ATRIBUIÇÕES DO JUÍZO
A QUO
– INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM ANDAMENTO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, no bojo do qual se apuram dois delitos de reconhecida complexidade [homicídio qualificado e integração de organização criminosa], estando ainda um dos réus foragido, não podendo se olvidar, por outro lado, que a instrução processual já foi concluída, estando aberto o prazo sucessivo para apresentação de alegações finais por parte da acusação e da defesa.

2.

Na hipótese de um problema de ordem técnico ter obstado a gravação do depoimento em juízo de uma das testemunhas, revela-se adequada a conduta do d. juízo
a quo
de designar nova solenidade instrutória, a fim de colher novamente seu depoimento e registrá-lo adequadamente, tudo em conformidade com os princípios da ampla defesa, do contraditório e da inafastabilidade da jurisdição. Tendo sido a audiência designada para a primeira data disponível, ainda que no mês seguinte ao da primeira solenidade, inexiste ilegalidade por excesso de prazo a ser sanada.

3.

Coação ilegal não evidenciada. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS N. 1014814-17.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTES:
ORIVALDO DIAS DE SOUZA

ARIONALDO MADEIRA COSTA

PACIENTE: MARCOS WILLIAN RADICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente,
nos autos da Ação Penal (PJe) n.
1002428-43.2023.8.11.0003
, em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 121, §2 º, I e IV, do Código Penal, c/c art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do
writ
, os i. impetrantes informam que o paciente se encontra
preso preventivamente há mais de 150 (cento e cinquenta dias),
a resultar em alardeado
excesso de prazo na formação da culpa
.

Ao buscar demonstrar a alegada coação ilegal, argumentam os impetrantes que, tendo sido concluída a oitiva de todas as testemunhas na data de
14/06/2023
, posteriormente se determinou a realização de
nova audiência
, designada para a data de
18/07/2023
, com vistas a
nova inquisição
da testemunha Jaice Ramalho de Oliveira, pois, em razão de problema técnico no sistema
Microsoft Teams
, não havia sido possível a gravação de sua primeira oitiva.

Considerando particularmente
excessivo
o intervalo temporal até a nova audiência, face ao tempo que o paciente já se encontra segregado, os causídicos requerem a
revogação da prisão preventiva
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares alternativas
.

Com arrimo nessas assertivas, os impetrantes postulam a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade provisória
ao paciente, com a subsequente expedição do alvará de soltura. No
mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada com a documentação digital registrada do ID 173370180 ao ID 173370192.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
173764673) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 174505696.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 176510664).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que
MARCOS WILLIAN RÁDICA
encontra-se preso preventivamente diante da existência de fortes indicativos de que estaria envolvido na prática dos delitos de
organização criminosa
[art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13] e
homicídio qualificado
[art. 121, § 2º, I e IV, CP], este último perpetrado em face de
Jadson Ramalho de Oliveira
.

Conforme apreciado por ocasião da relatoria do
Habeas Corpus
n. 1003194-08.2023.8.11.0000, no bojo da qual os d. causídicos impetrantes contestavam os
fundamentos
da prisão preventiva do paciente, tendo sido a ordem
denegada
em
31/03/2023
, por esta c. Terceira Câmara Criminal, verte dos autos originários que, no dia
31/12/2022
, por volta da 16:00h, a vítima
Jadson Ramalho de Oliveira
estava trabalhando em seu estabelecimento comercial, localizado no interior do
Shopping Popular
, na cidade de Rondonópolis/MT, quando foi surpreendida e atingida por diversos disparos de arma de fogo, vindo a falecer ainda no local.

Após diligências investigativas por parte da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa do município de Rondonópolis/MT, realizou-se a identificação do atirador como sendo
Edresson Ramalho de Oliveira
, atualmente foragido, tendo os investigadores também constatado que a motivação para o delito estava ligada a um desentendimento entre a vítima e a organização criminosa Comando Vermelho, em razão da comercialização de cigarros contrabandeados.

Nesse sentido se apurou, posteriormente, o possível envolvimento de
MARCOS
, que, conforme os agentes policiais, seria o responsável por gerenciar a distribuição de cigarros na facção Comando Vermelho, bem como por realizar os cadastros dos vendedores; realizar cobranças; e recolher os valores oriundos da venda dos cigarros, possuindo elo com os membros superiores da organização.

Ademais, conforme apurado pelas diligências investigativas,
MARCOS
teria por função identificar os distribuidores e vendedores de cigarros distintos daqueles fornecidos pelo Comando Vermelho [como seria o caso da vítima
Jadson
], para que lhes fossem aplicadas penalidades, como castigos físicos [
salves
] e execuções.

Nesse contexto, a autoridade policial
representou pela prisão preventiva do paciente
, em razão de sua possível participação como
mandante
no delito de homicídio qualificado sob investigação, bem como de seu envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, pleito que foi
deferido
pelo d. juízo
a quo
, com vistas à
garantia da aplicação da lei penal
e o
resguardo da ordem pública
, vindo a ser o respectivo mandado de prisão cumprido em
25/01/2023
.

Como exposto, no bojo do
Habeas Corpus
n. 1003194-08.2023.8.11.0000, já foram apreciados os
fundamentos
empregados pelo d. juízo
a quo
para a decretação da prisão preventiva do paciente, vindo a ser
ratificada
, por esta c. Terceira Câmara Criminal, a
legalidade
do ergástulo preventivo decretado em desfavor do paciente.

Lado outro, no bojo do
Habeas Corpus
n. 1012228-07.2023.8.11.0000, apreciaram-se as teses de
excesso de prazo para a formação da culpa
, bem como de
excesso de prazo para revisão da necessidade da prisão
, tendo sido ambas julgadas
improcedentes
, em decisão desta c. Terceira Câmara Criminal que transitou em julgado em
26/06/2023
.

Nos presentes autos, discute-se, por sua vez, novamente a tese de
excesso de prazo para a formação da culpa
, desta vez apoiada em
matéria de fato diversa
, uma vez que os d. causídicos se insurgem contra a
postergação da instrução criminal
levada a cabo pelo d. juízo
a quo
por meio do agendamento de nova audiência, arrazoando que, estando o paciente preso preventivamente há mais de 150 (cento e cinquenta) dias, seria medida de rigor a
revogação da prisão preventiva
.

Nessa conjuntura,
não obstante os argumentos lançados pelos d. causídicos, após analisar detidamente os autos, concluo que
razão não lhes assiste
, inexistindo constrangimento ilegal na hipótese.

E assim considero porque há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, uma vez que se cuida, de um lado, de
homicídio qualificado
e, de outro, de
integração de organização criminosa
, não pode se ignorar que se trata ainda de
dois réus
, estando um deles
foragido
.

Especificamente no que tange à aventada
postergação da instrução criminal
por meio do agendamento de nova audiência, a despeito da argumentação dos d. causídicos em sentido contrário, entendo, por outro lado, que tal medida esteja
plenamente justificada na hipótese
, uma vez que a nova solenidade foi designada a fim de que se pudesse
documentar a oitiva da testemunha
Jaice Ramalho de Oliveira
, que foi ouvida inicialmente em
14/06/2023
, tendo sido, todavia, a gravação de seu depoimento
impedida
por problemas de ordem técnica envolvendo o sistema
Microsoft Teams
.

Como se sabe, a colheita de depoimentos em juízo é de considerável relevância para o esclarecimento dos fatos e a formação do convencimento do julgador. Particularmente quando se considera a extensão do direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ambos presentes na garantia do
duplo grau jurisdicional
, a disponibilização de gravação da prova oral colhida em juízo é essencial para a
formação escorreita do juízo da culpa
, tendo o d. juízo
a quo
adotado, portanto,
medida adequada
à devida instrução da Ação Penal.

Quanto à data designada, verte dos autos que, tendo sido a primeira audiência realizada em
14/06/2023
, a nova solenidade foi agendada para o dia
18/07/2023
, prazo considerado
excessivo
pelos d. causídicos.

Todavia, verte das informações prestadas pela autoridade acoimada coatora que a audiência em questão foi designada para
a primeira data disponível
, uma vez que se trata de juízo com
competência exclusiva
, na Comarca de Rondonópolis, para o processamento dos delitos contra a vida.

Nesse contexto, o d. juízo
a quo
inclusive informou ter sido realizado, no mês de junho, um “
pequeno mutirão
” com vistas ao julgamento, em Plenário, de todos os processos envolvendo réus presos, que culminou na realização de 11 (onze) sessões de julgamento, restando ainda cerca de outros 30 (trinta) processos, aos quais se têm dado regular andamento.

Em consonância com o parecer externado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, portanto, concluo que o problema de ordem técnica que impediu a gravação do depoimento da testemunha
Jaice Ramalho de Oliveira
constitui fato situado
fora da esfera de controle do Poder Judiciário
, tendo sido adotadas, pelo d. juízo
a quo
, todas as medidas adequadas com vistas à continuidade do feito e ao resguardo das garantias constitucionais.

Ademais, ao consultar os autos originários, verifiquei que a audiência designada para o dia
18/07/2023
foi realizada regularmente, tendo sido inclusive oportunizado ao paciente novo interrogatório, o que foi declinado pela i. Defesa. Ato contínuo, se abriu o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias úteis para que o i. órgão ministerial e a i. Defesa apresentassem suas alegações finais, não havendo o que se falar, portanto, em
morosidade processual capaz de eivar de nulidade o decreto segregatício
.

Logo, apesar da preocupação dos i. causídicos com o tempo de encarceramento provisório do paciente, tenho que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em 1ª instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Em conclusão, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
25/01/2023
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelos impetrantes.

Por tudo isso, concluo pela
legalidade e constitucionalidade
da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MARCOS WILLIAN RADICA
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023